Tribunal: TJDFT
Processo: 0700820-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA – NEGATIVA DE AUTORIA - APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO – REITERAÇÃO DELITIVA.

1) A natureza especial e sumaríssima que se confere ao habeas corpus não possibilita o aprofundamento do exame probatório. Havendo indícios suficientes de que o paciente incorreu na conduta delitiva que lhe é atribuída, tem-se por presente o fumus commissi delicti autorizativo da constrição cautelar.

2) O histórico do autuado, de diversas condenações definitivas pelo mesmo crime pelo qual foi preso em flagrante, é razão hábil a justificar a prisão preventiva.

3) Ordem denegada.